Tribunal: TJDFT
Processo: 0716740-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. MULTA.

I – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.

II – São protelatórios os embargos de declaração opostos com o objetivo de retardar o andamento do processo e rediscutir a matéria já decidida. Incidência de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, art. 1.026, § 2o, do CPC.

III – Embargos de declaração desprovidos.